Tribunal: TJES
Processo: 5011769-09.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011769-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA. MIGRAÇÃO PARA OPERADORA DIVERSA ANTES DO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5011769-09.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS E GIOVANA DOS SANTOS GIMENES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9837801).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviços;
b)
que o reparo foi realizado e 5 (cinco) dias úteis;
c)
que não há dano moral a ser indenizado e caso haja, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da falha na prestação de serviços consistente no fornecimento de internet, bem como apurar a possibilidade de indenização por danos morais.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece reforma, explico.

Inicialmente esclareço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Nesse sentido, a responsabilidade civil atribuída aos fornecedores é objetiva, de forma que é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

Aduz a autora na inicial que ficou sem o serviço de internet do dia 15/03/2024 até a data de ingresso da demanda em 22/03/2024, e mesmo solicitando os devidos reparos, não teve solução, necessitando contratar outro serviço de internet para dar continuidade às suas atividades de trabalho e estudo.

A resolução nº 632/2014 da Anatel dispõe no art. 9º que “as solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato devem ser efetivadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir de seu recebimento”.

Nesse sentido, verifico que o período que a parte ficou sem o serviço de internet é inferior ao período que a operadora de telefonia tinha para restabelecer o serviço.

Dessa forma, como a parte autora migrou para outra prestadora de serviços de internet antes de findo o prazo para que a parte recorrente realizasse o reparo do produto, entendo que não houve falha na prestação de serviço e, por consequência, inexiste dever de indenizar.

Vejamos o julgado do TJPR que corrobora aos fundamentos acima expostos

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. “ACÃO DECLARATÓRIA DE INEFICIÊNCIA DE SERVIÇO E CALL CENTER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
ALEGADA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA E INEFICIÊNCIA DO SAC DA OPERADORA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PREJUÍZO A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE O CONSUMIDOR MIGROU PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO PELA ANATEL DE 10 DIAS ÚTEIS PARA O RESTABELECIMENTO DA CONEXÃO, DECORRENTE DO FURTO DE FIOS DA REDE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. TJPR - 6ª Câmara Cível - 0000130-64.2023.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 18.03.2024) grifos meus

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos inicias, com resolução do mérito, nos termos doa art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado comando sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Apenas destaco a evidente falha na prestação dos serviços da recorrente e a essencialidade dos serviços de internet nos dias atuais.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito